Tribunal: TJDFT
Processo: 0714749-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, como o roubo, a palavra da vítima possui uma especial importância, principalmente quando respaldada por outros elementos de prova. 1.1. No caso em análise, a autoria do crime foi comprovada pelo depoimento da vítima, que foi firme, coerente e detalhado, além de ser corroborado pela declaração da testemunha policial e pela confissão do réu.
2. É descabida a aplicação do princípio da insignificância em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, devido à falta do requisito da mínima ofensividade da conduta.
3. A alegação de dificuldades financeiras do réu, não é suficiente para o reconhecimento da excludente de ilicitude pelo estado de necessidade. 3.1. É imprescindível a apresentação de provas adequadas demonstrando que a extrema pobreza vivenciada pelo réu coloca em risco sua própria sobrevivência humana, viabilizando, dessa forma, o sacrifício de outro bem jurídico de menor valor. 3.2. Não sendo comprovada a alegada situação de necessidade, não é possível reconhecer a referida causa de exclusão da ilicitude.
4. Recurso conhecido e desprovido.